Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723222-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISLA KELLY DOS REIS LOPES IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de ISLA KELLY DOS REIS LOPES, visando a substituição da segregação preventiva pela domiciliar. Narra haver a paciente sido presa no dia 13/06/2023 por ser investigada no Inquérito Policial no 312/2023 - 19a DP, no qual se apura as circunstâncias de tentativa de homicídio. Aduz que os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal estabelecem o regramento para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de mulher com filho menor de 6 anos que dependa de seus cuidados e esteja presa preventivamente. Afirma ser esse o caso da paciente, pois possui três filhos menores de idade, de 10, 5 e 4 anos, os quais vivem sob seu cuidado e zelo. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva em domiciliar, a ser confirmada no exame de mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. A paciente, juntamente com outros indivíduos, foi indiciada por ter, em comunhão de esforços e desígnios e com animus necandi, realizado vários disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas Gerson Antonio Rodrigues Junior e Gleicielle da Silva Costa. Em análise ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Juízo a quo o indeferiu, por se tratar de crime com violência/grave ameaça, nos seguintes termos: “[...] Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e das vítimas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. O periculum libertatis, requisito com previsão legal no caput do artigo 312 do CPP também é evidente no presente caso, na forma de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime perpetrado, sendo que além do crime ter sido motivado por questões irrelevantes, denota-se a frieza dos autores em realizar diversos disparos de arma de fogo em direção à várias pessoas que se encontravam no local dos fatos. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas). Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista ter sido demonstrado por elementos concretos a gravidade em concreto do crime perpetrado, além de residirem autores e vítima próximos, restando só a prisão preventiva como a medida eficaz no caso em tela. Ressalto que a apresentada informou que possui três filhos menores. No entanto, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista se tratar de crimes com violência/grave ameaça, tudo conforme o art. 318-B do CPP.” (grifo acrescido) Consta no Relatório Final que, conforme apurado, o crime foi cometido por motivo fútil relacionado a uma discussão acerca do responsável por ter lançado uma “bomba” na residência de Leny Caetano da Silva. Extrai-se que a paciente e os demais indiciados surpreenderam as vítimas e testemunhas com diversos disparos de arma de fogo, os quais, embora não tenham atingido as pessoas que estavam no local, acertaram o automóvel de Gerson Antônio Rodrigues Junior. Malgrado não tenha havido insurgência quanto ao ponto, evidencia-se o acerto da decisão que converteu o flagrante em preventiva, porquanto, além de haver fortes indícios da participação da paciente no crime, conforme depoimentos das vítimas, testemunhas e condutor do flagrante, percebe-se a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, haja vista que “além do crime ter sido motivado por questões irrelevantes, denota-se a frieza dos autores em realizar diversos disparos de arma de fogo em direção à várias pessoas que se encontravam no local dos fatos” (ID 161797835, origem). Quanto à questão suscitada no writ, requer o impetrante a conversão da cautelar em prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de três filhos menores - dez, cinco e quatro anos. É cediço que os artigos 318, incisos III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. In verbis: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. Na espécie, não estão atendidos os requisitos impostos para a concessão do benefício, pois se trata de crime cometido com grave ameaça à pessoa. Portanto, não se enquadra a paciente nos ditames legais. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator